Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020553-05.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Estabilidade, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AUTOR), ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA - CPF: 131.038.490-87 (REU), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA VINCULADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL COM COBRANÇA DE VENCIMENTOS – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – POSTERGADA – MÉRITO - EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP - SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A ESTABILIDADE FUNCIONAL E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO EM FUNÇÃO PÚBLICA – ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARACTERIZADO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1.
Preliminar de não cabimento da Ação Rescisória
como sucedâneo recursal.

2. O indeferimento da petição inicial ante à alegação de rediscussão da matéria e o manejo da Ação Rescisória como substitutivo dos meios recursais é argumento que se confunde o mérito da lide e com ele deve ser decidido.

3. Preliminar postergada.

4. Mérito.

5. A Ação Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, o que não se aplica ao caso dos autos.

6. Ocorrência de flagrante violação manifesta à norma jurídica (art. 41 da Carta Magna), uma vez que reconheceu a estabilidade funcional à empregado público de sociedade de economia mista, cujo regime jurídico é regido pela CLT, o que não se admite.

7. Ação Rescisória julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação Rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de
ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA
com o escopo de rescindir a sentença proferida na Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos nº 0035216-96.2012.811.0041, a qual tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e determinou a reintegração do Requerido, sua estabilização funcional e pagamentos dos vencimentos desde abril de 2012.

Narra o Município que interpôs Recurso de Apelação o qual foi negado provimento, mas provido em sede de reexame necessário.

No entanto, o acórdão foi reformado após o acolhimento do segundo Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Requerido.

Argumenta o Requerente que a sentença rescindenda violou norma jurídica prevista no art. 37, inciso II e art. 41, ambos da CF, ante a necessidade de aprovação em concurso público.

Afirma que o juiz sentenciante admitiu fato inexistente nos autos, uma vez que o Requerido prestou concurso para a SANECAP e não para a Agência Municipal de Serviços de Saneamento (AMSS), como decidido.

Argumenta que a SANECAP é uma sociedade de economia mista, cuja personalidade é de direito privado e as relações de trabalho são regidas pela CLT.

Narra o Requerente que o edital do certame, ao qual o Requerido se submeteu, era expressamente direcionado à SANECAP.

Nesse contexto, não há falar em estabilidade ao Requerido, pois esta é assegurada apenas aos servidores estatutários.

Alega que o caso concreto configura transposição de cargo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Afirma que, com a extinção da SANECAP pela Lei Complementar nº 252/2011, os empregados seriam assumidos pela empresa que vencer o processo de concessão.

Pedido de tutela de urgência deferido, conforme decisão prolatada no Id. 151059189.

Contestação apresentada pelo Requerido no Id. 171235675 sustentando, em sede de preliminar, não cabimento da Ação Rescisória por ter sido manejado como sucedâneo recursal e rediscussão de matéria.

No mérito, pugna pela improcedência da ação.

Interposto Recurso de Agravo Interno pelo Requerido no Id. 171252168, o qual foi desprovido, conforme acórdão anexado no Id. 196589660.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo deferimento do pedido, conforme parecer acostado no Id. 190085654.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

O Requerido, em sua peça de defesa, suscita, em sede de preliminar, o não cabimento de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, devendo ser indeferida a petição inicial.

O indeferimento da petição inicial ante à alegação de rediscussão da matéria e o manejo da Ação Rescisória como substitutivo dos meios recursais é argumento que se confunde o mérito da lide.

Assim, deve com ele ser decidido.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU O AUMENTO DESMESURADO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL E A PRÁTICA DE CARTELIZAÇÃO E LINEARIDADE DE PREÇOS –PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ESTABELECIDAS PELO ART. 966 DO CPC – CONFUSÃO COM O MÉRITO –– VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF – IMPROCEDÊNCIA. 1.
A preliminar de indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC que se confunde como próprio mérito da ação rescisória com ela deve ser apreciada.
2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 3. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual. 4. Nos termos da Súmula 343 do STF, a modificação posterior da diretriz jurisprudencial não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicou a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. (TJ/MT - N.U 1018313-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, POSTERGO tal análise para quando do julgamento do mérito, haja vista ser este o momento processual adequado e oportuno.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se o Requerido, na condição de empregado público, possui estabilidade funcional decorrente de aprovação em concurso público.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados,
in verbis:

Diante de todo o exposto, com supedâneo, inclusive, nos argumentos fáticos e jurídicos insculpidos na presente defesa, bem como nos documentos que ora se carreiam aos autos, requer-se:

a) Liminarmente, requer-se a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos da sentença rescindenda;

b) A citação do réu por mandado, no endereço registrado no preâmbulo esta peça, para, querendo, apresentar sua contestação no prazo estabelecido pelo d. relator (CPC, art. 970), sob pena de revelia;

c) Ao final, que seja JULGADA PROCEDENTE a presente ação rescisória, confirmando-se, acaso deferida, a tutela de urgência requerida e rescindindo-se a v. sentença de mérito prolatada nos autos do processo nº Processo nº 0035216-96.2012.8.11.0041;

d) A condenação do Requerido em honorários de sucumbência, nos termos definidos pelo CPC.

Por derradeiro, protesta o Requerente pela possibilidade de provar o alegado pelos meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico, em especial, a testemunhal, pericial e documental.

Nesta oportunidade, registra-se que, o Município não manifesta interesse pela realização de audiência de conciliação.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para os devidos efeitos fiscais.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

De acordo com os documentos que instruem a petição inicial, constata-se que o Requerido se submeteu a certame regido pelo Edital de Concurso Público nº 01/2001 (Id. 146742680).

O referido edital estabeleceu que o concurso era para provimento de cargos destinados à SANECAP, a teor do que dispõe o intróito e os itens 2 e 10.1, que assim estão redigidos,
in verbis:

O Presidente da Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Complementar nº 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que
será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do Quadro de Pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
, criada pela lei nº 4007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições deste Edital.

(...)

2 – DA FUNÇÃO

As atribuições das respectivas funções são as descritas no PCS – Plano de Cargos e Salários do Pessoal da SANECAP e serão exercidas na cidade de Cuiabá.

(...)

2.2 - O regime jurídico de trabalho do pessoal da SANECAP é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
e a jornada será de 08 (oito) horas diárias, executada em 02 (dois) turnos, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

10 – DA NOMEAÇÃO

10.1 - Reserva-se a SANECAP o direito de nomear inicialmente candidatos em número que julgar adequado e segundo sua necessidade de funcionários
. (NEGRITEI)

O Registro de Empregado e holerites do Requerido demonstram que ele sempre ocupou cargo na SANECAP, conforme se infere nos documentos anexados no Id. 146759656.

De acordo com as regras editalícias acima já explicitadas, o regime jurídico daqueles que se submeteram ao certame, será o celetista, ou seja, seguirão as regras previstas pela CLT.

Assim, não há que se falar em estabilidade, posto que tal regramento somente é admitido àqueles regidos pelo regime estatutário.

O Requerido sustenta que tem direito à estabilidade, nos termos da Súmula 390 do TST.

No entanto, para responder a tal questão, necessário inquirir acerca da natureza jurídica da SANECAP.

De acordo com a Lei Municipal nº 4007/00, a SANECAP tem natureza jurídica de sociedade de economia mista, conforme estabelece o art. 1º,
in verbis:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, com sede em Cuiabá, sob a forma de
Sociedade Anônima de Economia Mista
, nos termos da legislação vigente, com a finalidade de:

(...) (NEGRITEI)

Saber a natureza jurídica da SANECAP é de suma importância, pois é ela que define não só o regime jurídico do servidor que a integra, como também a sua classificação dentro da Administração Pública.

O Requerido, por pertencer a uma sociedade de economia mista não é classificado como SERVIDOR PÚBLICO, mas sim como EMPREGADO PÚBLICO, o qual possui algumas peculiaridades e dentro elas, não lhe ser assegurada a estabilidade prevista no art. 41 da Carta Magna, salvo àqueles que ingressaram na Administração Pública antes da Emenda Constitucional nº 19/98, o que definitivamente não é o caso, pois o Requerido ingressou na SANECAP em 2003.

Tal entendimento restou pacificado pelo STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 131), quando apreciou a questão envolvendo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), cujo mérito foi julgado em 2013, restando assim ementado,
in verbis:

Ementa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I -
Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998.
Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. (STF - RE 589998, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-179 DIVULG 11-09-2013 PUBLIC 12-09-2013 RTJ VOL-00238-01 PP-00201) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
SANECAP
– EXONERAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em estabilidade no serviço público, prevista no art. 41 da Constituição Federal, quando se tratar de empregado público, regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado à Sociedade de Economia Mista. Recurso não provido.
(TJ/MT - N.U 1001778-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (NEGRITEI)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL COM COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
–
SANECAP
- SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A ESTABILIDADE FUNCIONAL E DETERMINOU A REENTEGRAÇÃO EM FUNÇÃO PÚBLICA – ERRO DE FATO – NÃO CARACTERIZADO – FATO CONTROVERTIDO E COM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARACTERIZADO –
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE
. 1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015), o que não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a matéria é controvertida e houve pronunciamento judicial sobre o tema, desse modo, não se admite a presente rescisória quanto à ao suposto erro de fato (art. 966, inc. VIII e §1º do CPC). 2. Quanto à alegada violação manifesta à norma jurídica, vê-se que o decisum rescindendo violou direta e frontalmente o art. 37, II da CF e o art. 41 da CF na medida em que reconheceu a estabilidade funcional à empregado público de sociedade de economia mista, cujo regime jurídico é regido pela Consolidação da Leis Trabalhistas, o que não se admite. Logo, procedente a ação rescisória quanto à violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC). 3.
Há julgados deste e. Tribunal reconhecendo que ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.
4. Ação rescisória provida quanto à violação manifesta à norma jurídica. (TJ/MT - N.U 1020740-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT
, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0035218-66.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT
, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio. (TJ/MT - N.U 0035690-67.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em ofensa à Sumula nº 390 do TST, ante à existência de repercussão geral sobre a matéria.

No que tange ao argumento de ocorrência de cessão do Requerido para a autarquia mencionada na exordial (AMSS), não há indícios de que tal cessão de fato tenha ocorrido.

Importante destacar que cessão de servidor é ato administrativo formal, ou seja, não ocorre de forma tácita ou presumida.

O fato de haver lei prevendo cessão de servidor não significa que esta tenha, de fato, ocorrido, haja vista que a previsão legal é apenas um permissivo ou comando normativo para que determinado órgão ou ente federativo possa, caso queira, realizá-la.

No caso em apreço, não há nos autos, demonstração de que a cessão tenha ocorrido.

Ao contrário, de acordo com os documentos anexados nos autos, o Requerido prestou concurso para a SANECAP e lá permaneceu até a sua exoneração.

No que concerne ao argumento de ausência de processo administrativo, ressalto que tal matéria não é superveniente à coisa julgada.

Logo, não pode ser considerada como prova nova.

Ademais, tal argumento não foi objeto de discussão e apreciação na ação que originou a presenta Ação Rescisória (Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos nº 0035216-96.2012.811.0041).

Assim, o argumento de defesa do Requerido é apenas reabrir discussão sobre questões já decididas.

O Requerido defende-se na Ação Rescisória com argumentos próprio de recurso, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). 3.
Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional,
pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível. (...). (TJ/MT - N.U 1011031-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (NEGRITEI)

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Irresignação ou inconformismo do Requerente contra a sentença contra si. 2.
Rediscussão da matéria, circunstância processual somente admissível por meio de recurso próprio e adequado, como por exemplo, Recurso de Apelação. 3. Assim, por ser a Ação Rescisória uma ação autônoma de impugnação à decisão judicial, não pode esta ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Ação julgada improcedente.
(TJ/MT - N.U 1004917-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 966, V - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V, do art. 966 do CPC/2015, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha violado sua literalidade ou seu sentido, contrariando o ordenamento jurídico, mas desde que a parte autora não esteja se valendo da ação como sucedâneo recursal. Inexistindo tal vício e sendo patente o propósito de rediscussão da matéria decidida, a improcedência da ação é medida que se impõe. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.21.206318-4/000, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

O Requerente, na peça vestibular, fundamenta a procedência do pleito rescisório na violação de norma jurídica e erro de fato, previstos no art. 966, V e VIII, do CPC.

Com relação ao erro de fato, faço a seguinte ponderação.

A situação que autoriza a propositura de Ação Rescisória é quando a sentença rescindenda admite FATO inexistente ou desconsidera FATO efetivamente ocorrido, conforme estabelece o art. 966, VIII, §1º, do CPC,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. (NEGRITEI)

Ao analisar a ação ordinária que originou a presente Ação Rescisória e confrontando-a com a sentença que a julgou, verifica-se que a controvérsia instaurada é a jurídica e não fática.

O fato do Requerido ter sido aprovado em concurso público é inquestionável.

A divergência existente reside em considerar o Requerido como SERVIDOR PÚBLICO quando, na realidade, o mesmo é EMPREGADO PÚBLICO.

É a partir desta circunstância jurídica que se define (como já fundamentado em linhas outras) a existência da estabilidade funcional.

Nesse norte, a equivocada valoração e aplicação da lei pelo julgador acerca do conjunto probatório configura
error in judicando
, o que não autoriza a propositura de Ação Rescisória.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS CONSUMIDORES. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. 1. O Instituto Defesa Coletiva - IDC, a partir das contrarrazões apresentadas, em que juntada a autorização do Presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional de Defesa dos Consumidores de Crédito - Andec, passou a figurar como parte da ação coletiva, notadamente em vista do princípio da indisponibilidade insculpido no § 3º do artigo 5º da Lei 7.347/1985. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 2. Compulsando o acórdão rescindendo - que declarou a ilegitimidade ativa da associação e, por esse motivo, julgou extinta a demanda coletiva originária -,
não se vislumbra o erro de fato apontado na inicial, mas sim a valoração do acervo fático-probatório à luz da interpretação conferida a precedente qualificado firmado pelo Plenário do STF. Assim, pode-se até cogitar da ocorrência de error in judicando , mas não de erro de fato, razão pela qual descabida a pretensão rescindente fundada no inciso VIII do artigo 966 do CPC.
3. A violação de norma jurídica que autoriza a propositura de ação rescisória (artigo 966, inciso V, do CPC) "deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade", de modo que, em havendo mais de uma interpretação possível e optando o acórdão rescindendo por uma delas, a pretensão rescindente revelar-se-á descabida, conforme preconiza a Súmula n. 343/STF (AgInt no AREsp n. 1.855.869/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 4/11/2021). (...) 9. Ação rescisória julgada improcedente. (STJ - AR n. 6.301/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 28/6/2024.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INEXISTÊNCIA - ERRO DE FATO - REAVALIAÇÃO DE CONTEXTO PROBATÓRIO. O acolhimento do pleito rescisório com espeque no art. 966, V, do CPC, demanda a presença de violação inequívoca à literal disposição de lei, de forma direta, bem como aberrante, e não aquela resultante de interpretações possíveis sobre a matéria.
A ação rescisória não se presta à reavaliação do caderno probatório analisada pela decisão rescindenda, posto não ter o escopo de corrigir error in judicando eventualmente existente na interpretação do contexto probatório, haja vista já ter sido o fato objeto de controvérsia e pronunciamento judicial.
(TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.23.156862-7/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024) (NEGRITEI)

De outro norte, a situação jurídica apresentada no caso concreto, qual seja, considerar o Requerido como SERVIDOR PÚBLICO quando, na realidade, o mesmo é EMPREGADO PÚBLICO caracteriza flagrante violação à norma jurídica, ou seja, viola de forma direta e frontal o disposto no art. 41 da Carta Magna, como já fundamentado outrora, o que autoriza a propositura de Ação Rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Configurada a violação de norma jurídica, a procedência da Ação Rescisória é medida impositiva.

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisória para rescindir a sentença proferida pelo juiz sentenciante e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos contidos na Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos nº 0035216-96.2012.811.0041.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024